Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711022-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SERGIO GONCALVES DO CARMO FILHO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por SÉRGIO GONÇALVES DO CARMO FILHO, deferiu a tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$30.000,00 (trinta mil reais), limitada, por ora, a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC. Em suas razões recursais (ID 57113444), a seguradora agravante sustenta que os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida não estão presentes. Afirma que agiu em observância ao contrato firmado entre as partes, no qual havia clara indicação do período de carência de 180 dias para a cobertura de internação pleiteada, de modo que “é inequívoco a inexistência de qualquer irregularidade em sua conduta, não sendo lícito se criar obrigações contratuais inexistentes quando do evento reclamado, ocorrido em 27/02/2024, tendo em vista que se encontra em período de carência até 03/08/2024, devendo ser coibido o abuso de direito, porém, não o seu uso regular, dentro dos princípios constitucionais.” Argumenta, ainda, que não restou comprovado que o quadro clínico do autor agravado se enquadra nas hipóteses de emergência ou urgência estampadas no artigo 35-C da Lei 9.656/98. No mais, afirma que o valor da multa cominatória estabelecida sem qualquer limitação viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da recorrente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial. Preparo regular (ID 57113446). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que da imediata produção de efeitos da decisão vergastada há risco de dano grave à empresa recorrente. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Cuida-se de AÇÃO COMINATÓRIA (obrigação de fazer), COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por SERGIO GONCALVES DO CARMO FILHO (CPF: 022.117.881-30), representado por MARIUZA DA CONCEIÇÃO LEITE, objetivando que a parte requerida UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (CPF: 04.487.255/0001-81), proceda a internação em leito de UTI, no HOSPITAL SANTA MARTA TAGUATINGA/DF para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, inclusive cirúrgico, conforme solicitação médica. Aduz que, em 27 de fevereiro do corrente ano, a parte autora foi levada a s pressas ao Pronto Socorro do HOSPITAL SANTA MARTA TAGUATINGA/DF, onde foi examinada pelo Medico Plantonista. Após o resultado de alguns exames laboratoriais, a autora foi atendida no pronto socorro e houve piora no quadro de saúde, conforme relato rio assinado pelo Dr. Wilson Souza Neto CRM DF 27883, tendo solicitado a internação em UTI hospitalar em caráter de urgência. Todavia, o plano de saúde negou a internação, por motivo de CARÊNCIA CONTRATUAL. DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a).MARIUZA DA CONCEIÇÃO LEITE, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do artigo 4o, III, do Código Civil, c/c o artigo 72, I, do Novo Código de Processo Civil. Existe vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. O deferimento da medida nos termos requeridos exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; O risco ao resultado útil do processo decorre da necessidade imediata de internação da parte requerente em leito de UTI, pois há possibilidade de agravamento do quadro de saúde e eventual risco de morte. Presente requisito da reversibilidade. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos inicais, a parte ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. É o entendimento firme deste e. TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, artigo 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do artigo 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149). Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar à parte ré que autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$30.000,00 (trinta mil reais), limitada, por ora, a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC.” Apesar do esforço argumentativo da seguradora agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada. Com efeito, na hipótese de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento médico são garantidos ao consumidor, na medida em que se enquadra em situação que se amolda ao prazo de carência de 24 horas previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei 9656/98. Além do mais, conforme consta nas guias de autorização juntadas pela parte agravante nos autos de origem (ID 190652280 e seguintes), a ordem de internação da parte autora e fornecimento dos tratamentos necessários, conforme prescrição médica, já foi cumprida pela ré agravante, fato que, em tese, traduz ausência de interesse recursal no particular. Portanto, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo a seguradora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator